Tribunal: TJBA
Processo: 8066151-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066151-90.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, CHAIRA LACERDA NEPOMUCENO APELADO: MARIA DE FATIMA SARMENTO COSTA LIMA e outros Advogado(s): CHAIRA LACERDA NEPOMUCENO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA SUPRIMIDA PELO JUIZ PRIMEVO. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ACERCA DA AUSÊNCIA DE PROVAS. MANIFESTO ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO AUTORAL PREJUDICADO. 1. O juízo a quo, incorreu em error in procedendo, ao ter realizado o julgamento antecipado do mérito, desacolhendo pedido de produção probatória exposto pela requerida, sob argumento de desnecessidade para seu convencimento. 2. No caso, em que pese tenha não oportunizado à ré a comprovação do substrato fático alegado, que pretendia produzir em audiência de instrução, impôs, contra si, uma decisão fundamentada justamente na falta de prova. Precedentes STJ. Assim, denota-se ter havido cerceamento de defesa, gerando nulidade processual. Reconhecimento ex officio. 3. PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR BANCO BMG SA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA MARIA DE FATIMA SARMENTO COSTA LIMA RESTOU PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG AS; bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de MARIA DE FATIMA SARMENTO COSTA LIMA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021.